Tribunal: TJSP
Processo: 1520321-62.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Campinas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal referente ao IPTU do loteamento Jardim das Palmeiras. O Município alega

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Campinas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal referente ao IPTU do loteamento Jardim das Palmeiras. O Município alega necessidade de dilação probatória, o que não seria cabível na exceção de pré-executividade.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a matéria levantada na exceção de pré-executividade demanda dilação probatória e se há fato gerador para a cobrança do IPTU.

III. Razões de Decidir
3. A existência do imóvel, sobre o qual incide o IPTU, pode ser aferida por prova documental pré-constituída, não necessitando de dilação probatória.
4. O loteamento Jardim das Palmeiras nunca foi implantado, não havendo individualização dos terrenos em lotes, o que impede a incidência do IPTU. A ausência de fato gerador foi reconhecida por sentença anterior, mantida em instância superior.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido pela executada.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria não demanda dilação probatória. 2. A inexistência de fato gerador impede a cobrança do IPTU.

Legislação Citada:
CF/1988, CTN.
CPC, art. 85, § 11.